Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701610-53.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE FREITAS CALDAS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a revogação da gratuidade de justiça no processo de 0737343-76.2017.8.07.001. Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado para responder ao Agravo de Instrumento, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento conjunto. Brasília, 15 de agosto de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora